Tribunal: TJPA
Processo: 0004066-89.2010.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-20

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. VÃTIMA COM 11 (ONZE) ANOS DE IDADE NA ÃPOCA DO FATO. AGENTE PRIMO DO GENITOR DA VÃTIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRAS DA VÃTIMA CONFIRMADAS PELAS PALAVRAS DA GENITORA E TESTEMUNHA OCULAR. LAUDO PERICIAL QUE NÃO ATENTOU AÃÃO DELITUOSA. PRÃTICA QUE NÃO DEIXA VESTIGIO. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÃÃO CARNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. InviÃ¡vel o acolhimento da tese de ausÃªncia ou insuficiÃªncia de provas para a condenaÃ§Ã£o, pois a vÃtima prestou depoimentos coerentes e condizentes com as demais provas dos autos, sendo seus relatos corroborados pelos demais testemunhos, demonstrando o conjunto probatÃ3rio a prÃ¡tica de ato libidinoso contra menor de 14 anos, subsumindo-se a conduta ao crime de estupro de vulnerÃ¡vel. 2. Em crimes contra a dignidade sexual, as palavras da vÃtima revestem-se de especial valor probante, em especial quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatÃ3rio suficientemente hÃ¡bil a fundamentar o decreto condenatÃ3rio. 3. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, nÃ£o somente pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, pois, nÃ£o raramente, essas agressÃμes podem nÃ£o deixar vestÃgios.4. O art. 217-A do CÃ3digo Penal prevÃª hipÃ3tese de tipo misto alternativo, pois tem como crime de estupro de vulnerÃ¡vel a conduta de ter conjunÃ§Ã£o carnal ou de praticar outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 (quatorze) anos. O ato libidinoso diverso da conjunÃ§Ã£o carnal, que, ao lado desta, caracteriza o crime de estupro, inclui toda aÃ§Ã£o atentatÃ3ria contra o pudor praticada com o propÃ3sito lascivo, seja sucedÃ¢neo da conjunÃ§Ã£o carnal ou nÃ£o, evidenciando-se com o contato fÃsico entre a vÃtima e o agente. No caso, o ora recorrente introduziu o seu dedo nas partes intimas da vÃtima, vagina, como tambÃ©m acariciou outras partes do corpo, como bumbum, seios, atos esses que ocorriam condicionado com a entrega de doces tipo bombom. NÃ£o merecendo qualquer reparo a decisÃ£o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº _____________________
APELAÇÃO PENAL Nº 0004066-89.2010.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE
APELANTE: I. F. R (DEFENSOR PÚBLICO: DR. ALAN FERREIRA DAMASCENO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA COM 11 (ONZE) ANOS DE IDADE NA ÉPOCA DO FATO. AGENTE PRIMO DO GENITOR DA VÍTIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRAS DA VÍTIMA CONFIRMADAS PELAS PALAVRAS DA GENITORA E TESTEMUNHA OCULAR. LAUDO PERICIAL QUE NÃO ATENTOU AÇÃO DELITUOSA. PRÁTICA QUE NÃO DEIXA VESTIGIO. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inviável o acolhimento da tese de ausência ou insuficiência de provas para a condenação, pois a vítima prestou depoimentos coerentes e condizentes com as demais provas dos autos, sendo seus relatos corroborados pelos demais testemunhos, demonstrando o conjunto probatório a prática de ato libidinoso contra menor de 14 anos, subsumindo-se a conduta ao crime de estupro de vulnerável.

2. Em crimes contra a dignidade sexual, as palavras da vítima revestem-se de especial valor probante, em especial quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório.

3. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, pois, não raramente, essas agressões podem não deixar vestígios.
4. O art. 217-A do Código Penal prevê hipótese de tipo misto alternativo, pois tem como crime de estupro de vulnerável a conduta de ter conjunção carnal ou de praticar outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 (quatorze) anos. O ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que, ao lado desta, caracteriza o crime de estupro, inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre a vítima e o agente. No caso, o ora recorrente introduziu o seu dedo nas partes intimas da vítima, vagina, como também acariciou outras partes do corpo, como bumbum, seios, atos esses que ocorriam condicionado com a entrega de doces tipo bombom. Não merecendo qualquer reparo a decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
11ª
Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 10 a 17 de Maio de 2021, à unanimidade de votos, conhecer do recurso da Defesa, e negar provimento, em conformidade com o parecer ministerial.
Belém/PA, 17 de Maio de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0004066-89.2010.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE
APELANTE: I. F. R (DEFENSOR PÚBLICO: DR. ALAN FERREIRA DAMASCENO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
I. F. R.,
às fls. 144, por intermédio de Defensor Público, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 138/143, pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA CAPITAL,
que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou-o à
pena
de
08 (oito) anos de reclusão,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto,
pela prática do crime de previsto no

Art. 217-A do Código Penal (Estupro de Vulnerável)
, tendo como vítima a menor de 11 (onze) anos de idade, sendo absolvido da imputação do mesmo crime com relação à vítima de 09 (nove) anos de idade, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a insuficiência de provas.

Narra a exordial acusatória
o seguinte:
¿Consta dos presentes autos de inquérito policial, que, a testemunha LIZIENE FERREIRA DA SILVA, na qualidade de mãe das ofendidas, esteve, na Delegacia Especializada da DATA, para comunicar que as ofendidas, suas filhas: MAIRA LAISE DA SILVA CORRÊA, 09 anos e MARLA LAÍS DA SILVA CORRÊA, 11 anos de idade, foram abusadas sexualmente pelo primo do seu genitor, o acusado IGOR FABRÍCIO RIBEIRO, 21 anos de idade.
A testemunha ANA KELLY DE OLIVEIRA PIEDADE, vizinha das vítimas, no mês de setembro do ano pretérito, presenciou o fato quando estendia roupa no quintal e viu por uma brecha o acusado molestando as meninas.
O acusado praticava atos libidinosos diversos da conjunção carnal
consistentes na manipulação da genitália das vítimas e carícias que iam do ombro aos glúteos.
As crianças ofendidas estavam na casa do tio, o senhor ALDO. As crianças foram encaminhadas para as perícias de praxe.

Em suas
razões recursais
, às fls. 149/152, o recorrente pleiteia a absolvição, nos termos do art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência probatória.

Em
contrarrazões
, às fls. 153/155, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Por fim, o
Procurador de Justiça
,
Dr. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
pronunciou-se também, às fls. 160/167,
pelo conhecimento e improvimento
recursal.

É o Relatório.

Revisão cumprida pela Exma. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado, em suas razões recursais, às fls. 149/152, o recorrente pleiteia a absolvição, nos termos do art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência probatória.

Alega a Defesa, em suma, que, apesar da vítima Marla, em seu depoimento, ter afirmado que o ora recorrente tenha lhe tocado nas partes íntimas, pela parte da frente e pela parte de trás, e por dentro da roupa, o que seria ato libidinoso diverso da conjunção carnal, suas palavras apresentadas são isoladas e duvidosas, pois no início do seu depoimento afirmou não se lembrar muito bem dos fatos narrados na denúncia.

Para saber se prosperam os argumentos da defesa para absolvição do recorrente, importante é fazer uma análise minuciosa de todo o cotejo fático-probatório constante nos autos.

Consta nos autos que MAIRA LAISE DA SILVA CORRÊA, 09 anos, e MARLA LAÍS DA SILVA CORRÊA, 11 anos de idade, à época do fato, foram abusadas sexualmente pelo ora recorrente, primo do genitor das vítimas, motivo pelo qual foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal. Contudo, o ora recorrente foi condenado apenas pelo crime praticado contra a vítima MARLA.

Em 06/04/2016 foi realizada a audiência de instrução e julgamento (termo de audiência - fls. 103/104 e mídia - fls. 105), na qual foi decretada a revelia do ora recorrente e foram ouvidas as testemunhas de acusação Liziane Ferreira da Silva (informante) e Ana Kelly de Oliveira Piedade. E, em audiência de continuação realizada em 07/07/2016, foram ouvidas MARLA e MAIRA.

Quanto a
materialidade do crime,
apesar dos laudos periciais sexológicos apresentarem negativos (nº 29848/2009, às fls. 20, e nº 29850/2009, às fls. 21), já que a ação do ora recorrente não deixa vestígio (¿consistentes na manipulação da genitália das vítimas e carícias que iam do ombro aos glúteos¿), a mesma se encontra esculpida no inquérito policial, bem como pelas provas orais colhidas durante toda a instrução processual.

Assim, apesar da ausência de interrogatório do ora recorrente em juízo, pois tendo conhecimento da acusação a si imputada mudou de domicílio e não informou ao juízo, sendo decretada sua revelia, sua autoria foi confirmada pelos relato da vítima e testemunha/informante ao longo da tramitação processual:

Tanto em sede de inquérito como em juízo, a vítima MARLA LAYS DA SILVA CORRÊA relatou detalhadamente o abuso sexual que sofreu por parte do ora recorrente, o qual é primo de seu genitor, ocorrido quando ela possuía apenas 1 1 anos de idade.

Em ambos os depoimentos, MARLA LAYS narrou que os abusos ocorreram mais de uma vez, eram toques em sua vagina, por dentro da roupa com
introdução do dedo dele em suas partes intimas, vagina, como também ocorriam carícias em outras partes do corpo, como bumbum, seios, atos esses que ocorriam condicionado com a entrega de doces tipo bombom. Apesar de nunca ter sido ameaçada pelo ora recorrente se contasse a alguém sobre os fatos, está se sentia amedrontada caso revelasse a sua genitora.

A Sra. Ana Kelly de Oliveira Piedade, testemunha que presenciou o fato, ratificou seu depoimento na polícia, e em juízo relatou o que vira no dia fatídico, que é vizinha da Sra. Antônia, que vem a ser avó paterna da vítima e que sua residência fica ao lado da casa desta o que facilitou presenciar a ação delituosa. Encontrava-se no quintal de sua casa estendendo roupas, quando fora amarrar uma corda na parede da casa de sua vizinha Antônia, que era de estrutura de madeira, quando olhou pela brecha para a sala de sua citada vizinha viu o recorrente tocar na vagina da vítima MARLA, uma vez, tendo narrado o episódio, tendo narrado o episódio para sua irmã, que, por seu turno informou para a genitora da ofendida, a qual registrou o Boletim de Ocorrência Policial, em 21/09/2009.

Diante da autoridade judiciária, a genitora da vítima, Sra Liziene Ferreira da Silva, relatou que soube dos fatos, uma semana após a ocorrência, pela irmã da Sra. Ana Kelly, Sra. Paula, que presenciou o abuso que sua filha sofreu, porém depois a própria Kelly relatou do que vira a ela, e que mediante isto, conversou com a mesma, quem confirmou tudo, e logo em seguida procurou uma delegacia para registrar uma ocorrência.

Tem-se que os crimes contra a dignidade sexual, quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação as seguintes decisões:
APELAÇÃO PENAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL ATESTANDO A AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS DE CONJUNÇÃO CARNAL E DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS. IRRELEVÂNCIA PARA A TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL NEM SEMPRE DEIXAM VESTÍGIOS - PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS DOS AUTOS.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO SÚMULA 23 DO TJ/PA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I. As provas dos autos são claras ao apontar o recorrente como autor do crime. A vítima descreveu com detalhes todos os atos de lascívia sofridos, tanto em sede policial, quanto em juízo, confirmando a versão sustentada pela acusação. Segundo narrou a ofendida, ela teria sido por diversas vezes abusada sexualmente pelo recorrente que, inclusive, teria pedido permissão a sua família para casar-se com ela. Tal fato foi corroborado pelo depoimento da mãe da vítima, que relatou em juízo ter ouvido a narrativa dos abusos sofridos pela criança, a qual teria sido obrigada a ceder seu corpo diante das ameaças feitas por seu algoz. Claro está, portanto, a autoria do crime. É cediço que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante,a1 máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. Precedentes;
II. Na hipótese, a alegação de que não haveria prova da materialidade do crime, em face da conclusão a que chegou o perito, não tem condão de afastar a condenação do recorrente pelo crime de estupro de vulnerável, pois sabe-se que o tipo penal em questão não exige para a consumação a prática de conjunção carnal, podendo o agente valer-se de outros atos libidinosos para a satisfação da lascívia, os quais não necessariamente deixam vestígios. Por isso, despicienda a perícia para a comprovação da materialidade do crime, se possível a formação da prova por meio diverso, como as declarações da ofendida, reforçada pelos demais elementos de convicção. É cediço que em processo penal, o magistrado firmará seu entendimento pela livre valoração das provas, entre as quais não há hierarquia. Em que pese a conclusão do perito, o magistrado não está obrigado a acolhe-la. Trata-se da inteligência do art. 182 do CPPB que estabelece: ?o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte?. A conduta daquele que, durante o repouso noturno, retira menor de quatorze anos de seu repouso, a fim de abusar sexualmente dela após tecer grave ameaça,a2 pratica, sem sombra de dúvidas, o crime de estupro de vulnerável. Assim, o fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo o porquê se falar em absolvição.
III. Embora a pena-base não tenha sido fixada com primor, observo que subsiste uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, a consequência do crime, dado o trauma sofrido pela vítima, fato que levou o apelante a merecer maior reprimenda. É cediço que basta que uma circunstância judicial seja desfavorável ao réu para que o juiz fique autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal, conforme disposto na Súmula 23 do TJ/PA. Recurso improvido. Decisão unânime;
(TJPA. 00065802020128140015. Relator Des. Rômulo José Ferreira Nunes. J. 08/05/18; DJ 10/05/18)
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. VIABILIDADE
. FRAÇÃO ESTABELECIDA NO PATAMAR MÍNIMO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA PREVISTO NA SENTENÇA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável o acolhimento da tese de ausência ou insuficiência de provas para a condenação ou, ainda, aplicação do princípio "in dubio pro reo", pois a vítima prestou depoimentos coerentes e condizentes com as demais provas dos autos, sendo seus relatos corroborados pelos demais testemunhos, demonstrando o conjunto probatório a prática de ato libidinoso contra menor de 14 anos, subsumindo-se a conduta ao crime de estupro de vulnerável praticado no contexto de violência doméstica.

2. Em crimes contra a dignidade sexual, as palavras da vítima revestem-se de especial valor probante, em especial quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório.

3. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, pois, não raramente, essas agressões podem não deixar vestígios.

4. Considerando que o réu, objetivando satisfazer sua lascívia, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, em dias diferentes, nas mesmas condições de lugar e maneira de execução, o reconhecimento da regra do artigo 71 do Código Penal é a medida de rigor. Entretanto, ante a ausência de provas da quantidade de abusos praticados, aplica-se a majoração da pena no mínimo legal de 1/6 (um sexto).

5. A sentença "a quo" foi clara no sentido de determinar que o cumprimento da pena deverá ocorrer com o trânsito em julgado da condenação ou com a confirmação da sentença em segunda instância, não ocorrendo violação, portanto, ao que foi decidido pela Suprema Corte no HC 126.292/SP e ARE 964.246.

6. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.
(TJDFT. Acórdão n.1089305, 20160310166355APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/04/2018, Publicado no DJE: 18/04/2018. Pág.: 276/284)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. MOLESTAR ALGUÉM OU PERTURBAR-LHE A TRANQUILIDADE (ART. 65 DECRETO-LEI 3.688/41). ALTERAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, nos crimes sexuais, a palavra da vítima, tem grande validade como elemento de convicção, desde que coerente com as demais provas dos autos,

o que não ocorre na espécie. 2. Consoante a análise das provas produzidas nos autos, a Corte de origem concluiu que a conduta do réu, "apesar de reprovável, não teve a intensidade necessária para violar ou tolher a liberdade sexual da vítima que teve preservada a incolumidade física e psíquica,ou seja, tudo indica que a conduta do réu não alcançou o grau de lesividade à criança", conforme consignado no parecer técnico elaborado pelo núcleo de psicologia do Tribunal. (...)
(STJ. AgRg no AREsp 1005466/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

Assim, a tipicidade formal e material do crime de estupro de vulnerável ficou patentemente demonstrada nos autos, porquanto devidamente comprovado que o recorrente sabia que a vítima era menor, tendo ocorrido quando a mesma tinha 11 (onze) anos de idade.

Não há que se falar, portanto, em insuficiência de provas para sustentar a condenação, pois há, como apresentado, elementos seguros de convicção.
O art. 217-A do Código Penal prevê hipótese de tipo misto alternativo, pois tem como crime de estupro de vulnerável a conduta de ter conjunção carnal ou de praticar outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 (quatorze) anos.

O ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que, ao lado desta, caracteriza o crime de estupro, inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre a vítima e o agente. No caso, o ora recorrente introduziu o seu dedo nas partes intimas da vítima, vagina, como também acariciou outras partes do corpo, como bumbum, seios, atos esses que ocorriam condicionado com a entrega de doces tipo bombom. Não merecendo qualquer reparo a decisão.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. VÍTIMA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO AO RECURSO DA ACUSAÇÃO PARA RESTABELECER A SENTENÇA PENAL. REEXAME DE PROVAS. DESNECESSIDADE. MATÉRIA RECORRIDA DEVIDAMENTE PREQUESTIONADA.
1. O art. 217-A do Código Penal prevê hipótese de tipo misto alternativo, pois tem como crime de estupro de vulnerável a conduta de ter conjunção carnal ou de praticar outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 (quatorze) anos.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que, ao lado desta, caracteriza o crime de estupro, inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso" (AgRg REsp n. 1.154.806/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA Turma, DJe 21/3/2012). Precedente.
3. No caso concreto, ao agravante foi imputada a conduta consistente em passar a mão na vagina de criança de apenas 7 (sete) anos de idade, para satisfazer a própria lascívia
, situação que não pode ser enquadrada à previsão do art. 215-A do Código Penal, sobretudo porque no ordenamento jurídico penal vigora o princípio da especialidade.
4. Assim, caracterizada a conduta descrita no art. 217-A do Código Penal, impõe-se afastar a desclassificação criminal promovida pelo Tribunal de origem e restabelecer a sentença penal condenatória proferida no primeiro grau de jurisdição, que realizou a adequada tipificação fato delitivo.
5. A análise do recurso especial manejado nos autos não demandou o reexame de provas, mas tão somente a revaloração dos aspectos fáticos expressamente admitidos no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, razão por que não há falar-se em ofensa ao enunciado da Súmula n. 7/STJ.
6. Induvidoso, ainda, o prequestionamento da matéria recorrida, pois o acórdão impugnado discutiu expressamente a possibilidade da desclassificação criminal com esteio nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não incidindo, pois, o óbice da Súmula n. 211/STJ.
7. Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no REsp 1856973/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020)

Por todo apresentado, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
CONCLUSÃO

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
defesa
, contudo pelo
NEGO

PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.
É o voto.

Belém (PA), 17 de Maio de 2021.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
- Relatora-

.